Tribunal: TJDFT
Processo: 0722387-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722387-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS SILVA IMPETRADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS SILVA em face de ato praticado pelo PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES e pelo SECRETÁRIO DE ESTATO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante aduz que participou do concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas. Afirma que houve erro grosseiro na questão 54 da prova de conhecimentos específicos do certame, em virtude de a banca ter exigido conhecimento de conteúdo não constante do edital, relativo à Súmula 007/2018 do TARF, cancelada antes da publicação do edital. Requer a concessão de medida liminar para que seja anulada a questão 54 (prova “D”), por apresentar erro grosseiro. No mérito, requer seja tornada definitiva a liminar, para lhe ser assegurada a anulação da questão, majorando a pontuação correspondente à anulação. O mandado de segurança foi inicialmente encaminhado ao Plantão Judicial de 2a Instância, tendo o Desembargador Diaulas Costa Ribeiro julgado não ser hipótese de risco de perecimento de direito, determinando o retorno dos autos a este Relator. É o relatório. DECIDO. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional que tem por finalidade a proteção de direito contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data, nos moldes do art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal. Essa via acionária, submetida ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tem por objetivo a defesa contra a prática de atos ilegais. A tutela específica passível de concessão no procedimento especial exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da alegada violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público. A prova capaz de demonstrar a existência de direito líquido e certo é basicamente documental ou pré-constituída e deve ser apresentada desde logo, sob pena de ser incabível o manuseio da segurança. No caso, os documentos que acompanharam a petição inicial não permitem afirmar que as regras pertinentes ao concurso público foram desatendidas pela Banca Examinadora, o que consubstancia motivo suficiente a justificar o indeferimento da petição inicial. Embora o impetrante afirme que há ilegalidade por existir erro grosseiro na questão n. 54 do concurso, há, em verdade, pretensão direcionada a alcançar interpretação favorável ao candidato. Com efeito, a interpretação da matéria tributária posta na questão, relativa à contagem de prazo de decadência disposta no art. 173, inc. I, do CTN, com base em súmula, não constitui, por si só, erro grosseiro, dada a divergência jurisprudencial. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. (RE 632853, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, Repercussão Geral, DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). Nesse contexto, não é possível identificar a alegada ilegalidade, pois a divergência quanto a critério de correção do item ou mesmo quanto à aplicação de súmula e sua força vinculante, não diz respeito à contrariedade ao conteúdo do edital, mas a questão relativa ao mérito administrativo. A correção da questão não pode, portanto, ser considerada como ato ilegal ou abusivo. Assim, a insurgência quanto a questão de concurso não pode ser apreciada pelo Poder Judiciário, pois, a teor do entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e de inconstitucionalidade” (Tema 485). Por outro ângulo, é certo que todos os candidatos foram submetidos aos mesmos critérios de avaliação da questão e consequente pontuação. Assim, a adoção de critério distinto ao impetrante violaria os princípios da isonomia e impessoalidade, o que não é autorizado por nosso ordenamento jurídico. Portanto, seja porque não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação adotados pela instituição realizadora de concurso público, ou mesmo ingressar no mérito de correção da prova respectiva, seja porque deve prevalecer o princípio da isonomia entre os candidatos, não é possível reconhecer a pretendida ilegalidade. No mesmo sentido é o entendimento do Conselho Especial deste Tribunal: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO DE ECONOMIA. CÁLCULO. RE 632.853. REPERCUSSÃO GERAL. INDEFERIMENTO INICIAL. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A pretensão de submissão ao Poder Judiciário de correção de prova objetiva em questão de concurso público referente à área de economia, cuja resolução demanda a feitura de cálculos, esbarra no precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 632.853, julgado com Repercussão Geral, no sentido de que "não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas" e que apenas "excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame". 2. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1375143, 07215579820218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 28/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021) Assim, sem qualquer evidência de lesão a direito líquido e certo, observa-se a inadequação da via eleita pelo Impetrante para se insurgir contra o ato atacado, sendo, portanto, caso de se indeferir a petição inicial, com fundamento no art. 10 da Lei no 12.016/2009. Como o procedimento escolhido pelo Impetrante não tem o condão de satisfazer sua demanda, falta-lhe interesse processual ante a inadequação da via, o que caracteriza o vício como insanável. Tal situação se coaduna com o exposto no art. 330 do CPC, o qual indica a prescindibilidade de eventual emenda. Ante o exposto, diante da inadequação do mandado de segurança, indefiro a petição inicial e denego a segurança, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e no Art. 226 do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de junho de 2023 17:10:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador